Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL – TEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA VENTILADA APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS – VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de intempestividade ventilada em contrarrazões, na medida em que, conforme registro na aba “expedientes” do processo eletrônico na origem, a recorrente foi intimada da sentença em 02/12/2019. De outro lado, a consulta às “Datas de prorrogação de prazos no PJe” (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/datas-de-prorrogacao-de-prazos-no- pje) revela que os prazos processuais foram suspensos nos dias 10 e 12 de dezembro de 2019, em virtude de problemas técnicos nos servidores do PJE, de modo que o recurso inominado foi apresentado no último dia do prazo respectivo (18/12/2019), logo, tempestivo. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por este motivo, deixo de analisar as considerações trazidas ao processo apenas nas razões recursais e que dizem respeito à pretensão de majoração do percentual de retenção nos casos em que houver cláusula expressa que atribua ao consumidor o ônus de pagar a comissão de corretagem.
3. De mais a mais, é abusiva a cláusula contratual que prevê a retenção de 15% do valor total do contrato, pois coloca o consumidor em exagerada desvantagem e enseja o enriquecimento ilícito pela ré. A jurisprudência é pacífica no sentido de que aquele percentual deve incidir sobre o valor pago, e não sobre o valor do contrato.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.